Tribunal: TJSP
Processo: 1086385-32.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Manutenção em plano de saúde e Mensalidades. Reajustes por mudança de faixa etária. Plano coletivo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela. Manutenção em plano de saúde e Mensalidades. Reajustes por mudança de faixa etária. Plano coletivo. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Faixa etária. Discussão concernente a tema afetado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1016) em que se discute: a) Validade de cláusula contratual de plano de saúde coletivo que prevê reajuste por faixa etária; e
b) Ônus da prova da base atuarial do reajuste. Nova afetação por meio do REsp no 17161113, Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Necessária a suspensão do processo até pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.